Tribunal: STF
Processo: ARE 1390156
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 210. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo a American Airlines INC. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega ofensa ao entendimento firmado no Tema nº 210 STF da Repercussão geral. Defende a aplicabilidade das normas do tratado internacional relativo ao transporte aéreo de passageiros estipuladas na Convenção de Montreal, com a consequente extinção da ação por prescrição. Aparelhado o recurso na violação dos art. 5º, § 2º, e 178 da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou a prejudicial de prescrição alegada e manteve a sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de danos morais. O acórdão está assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIAGEM AÉREA INTERNACIONAL. COMPANHIA DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO. DANO MORAL. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito é objetiva (art. 14 CDC). A imposição do dever de indenizar objetivamente exigirá a ocorrência da conduta do agente (independente de culpa), dano e nexo causal. Demonstrada a falha na prestação do serviço, e estando ausente qualquer excludente de responsabilidade, acolhe-se a pretensão de reparação dos comprovados nos autos. Há violação ao direito da personalidade, passível de indenização por dano moral, o atraso superior a quatro horas pelo transporte aéreo, por ocasionar angústia, tristeza, decepção e ansiedade que ultrapassam os meros dissabores e contratempos das relações contratuais. Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a titulo de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites da Convenção de Varsóvia e Montreal está adstrita aos casos de indenização por danos materiais.



    Com efeito, ao julgamento do RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que, nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    Na oportunidade, foi feita distinção entre as modalidades de indenização material e moral, sendo o paradigma aplicável apenas em casos de indenização por dano material. Veja-se:



    “O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - (...) Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal” (RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017).



    Acresço que, consoante destacado em precedente da Primeira Turma desta Casa, a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). Nesse sentido:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL QUE ENSEJOU PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO EM CLASSE ECONÔMICA APESAR DE CONTRATADA CLASSE EXECUTIVA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2010. […] No AI 762.184 RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 18.12.2009-, atualmente autuado como RE 636.331-, reconheceu-se a repercussão geral da questão constitucional relativa à subsistência das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia - que impõem limites pré-fixados para indenizações por dano material perante a regra constitucional da indenizabilidade irrestrita paradigma que não viabiliza a aplicação da sistemática do art. 543-B do CPC aos casos de indenização por dano moral. Consoante destacado em recente precedente desta Turma, a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). Agravo conhecido e não provido” (ARE 691437 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 05.3.2013).



    Essa compreensão foi reafirmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.9.2020, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Nessa mesma linha, cito: RE 1.345.280, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.9.2021; ARE 1.351.007, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.11.2021; RE 1.332.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.8.2021; RE 1.203.826-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 26.6.2020; RE 1.332.295-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 08.02.2022; RE 1.336.056-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 04.11.2021; ARE 1.164.624-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.6.2020; e ARE 1.268.616-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 25.3.2021, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    Novamente levada a questão ao Plenário desta Suprema Corte na Rcl 42.371-AGR, Rel. Min. Presidente, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 25.4.2022, o Tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental a fim de julgar procedente o pedido da Reclamação para que seja cassado o acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná, proferido nos autos 0000130-73.2017.8.16.0195, e remetidos os autos à 2ª Turma Recursal para novo julgamento, desde logo afastada a aplicabilidade sumária da Tese nº 210 do STF.



    O caso dos autos versa sobre indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço de trasporte aéreo. Nesse contexto, inaplicável a tese fixada em sede de repercussão geral no paradigma acima indicado no caso da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.



    Na presente hipótese, Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, incide a responsabilidade civil pelos danos extrapatrimoniais eventualmente sofridos pelas autoras.



    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (art. 5º, V e X, da Lei Maior). Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 9.3.2022. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 1/4, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC” (RE 1350204 ED-AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.06.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 738.083-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 28.8.2015).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora